Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700513-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR FERREIRA DE SOUZA APELADO: FRANCIELE SILVERIA SILVA BITENCOURT D E S P A C H O Tendo em vista o retorno do eminente Desembargador James Eduardo de Moraes Oliveira, bem como a certidão de ID no 35922409, redistribuam-se. Brasília, DF, em 5 de julho de 2022 18:24:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator